Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-22.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600348-22.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600348-
22.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, da candidata Osvaldo Alves Medeiros, em que concorreu ao cargo de vereadora, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 13.240,00 (R$7.500,00 + R$5.740,00) ao
Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais de Osvaldo Alves
Medeiros, para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo PSD, no município de
Jaguariaíva/PR., julgadas desaprovadas, tendo em vista a realização de gasto eleitoral com pessoal
não comprovado mediante apresentação de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o
local de trabalho, horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC é obrigatória a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Portanto,
uso Irregular de Recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - Despesa
com Militância. Consta do Parecer Conclusivo a existência de gastos eleitorais, pagos com
recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) com o prestador
Walter Eduvirges Carvalho e Ltda no valor de R$5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais)
referente à aquisição de materiais de publicidade em data de 04.10.2024 (antevéspera da eleição)
conforme nota fiscal nº 3385. Diante do uso irregular de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC - despesa com material gráfico; SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSVALDO ALVES MEDEIROS (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OSVALDO ALVES MEDEIROS VEREADOR
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373914
06/02/2025
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44373914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.190

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600348-
22.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSVALDO ALVES MEDEIROS VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: OSVALDO ALVES MEDEIROS
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E
GASTOS COM MATERIAL GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador, eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do
valor de R$ 13.240,00.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, a regularidade
dos contratos de prestação de serviços, observância dos valores do salário
mínimo vigente, e a emissão de nota fiscal por prestador de serviços apenas
ao final do período de campanha.
1.3 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do
recurso, com manutenção da desaprovação das contas e determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44373914 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve comprovação
suficiente da regularidade dos gastos com serviços de militância custeados
pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC; ii) verificar a
legalidade das despesas com materiais gráficos declaradas na prestação de
contas, também custeadas pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com
pessoal, incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades,
justificativa do preço e descrição da jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a
contratação de serviço de militância são padronizados, sem detalhamento
suficiente das atividades realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as
discrepâncias nos valores pagos, em desconformidade com o exigido pela
legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de
pessoal não foram devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos
públicos utilizados para essa finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional.
3.4 Quanto aos materiais gráficos, também custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, verifica-se a aquisição de
expressivo número de material publicitário, 4.740 adesivos, em 4/10/2024,
dois dias antes do pleito, conforme nota fiscal n. 3385, não havendo
comprovação de entrega desse material para utilização ao longo da
campanha eleitoral.
3.5 Tal despesa, custeada com recursos públicos, não foi comprovada por
documentos idôneos, conforme exige o artigo 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e enseja a devolução de R$ 5.740,00 ao Tesouro Nacional.
3.6 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador e determinou a devolução do montante de R$ 13.240,00
ao Tesouro Nacional, equivalente a 83% dos recursos arrecadados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
desaprovou as contas de campanha e determinou a devolução de R$

Num. 44373914 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
13.240,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação idônea de despesas
custeadas com recursos públicos configura irregularidade que conduz
à desaprovação das contas eleitorais, quando envolver valores expressivos, e
enseja devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, artigo 26; Resolução
TSE nº 23.607/2019, artigos 35, 47 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais
nº 060316669, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE, 14/08/2024; TRE-PR,
Prestação de Contas Eleitorais nº 060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 13/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Osvaldo Alves Medeiros em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador, eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$
13.240,00.
Em suas razões recursais (ID 44278935), o recorrente alegou, em síntese, que: a) nos
contratos de prestação de serviços há identificação da atividade, bem como das partes
contratantes, valores e período de prestação de serviços; b) o valor contratado seguiu os
valores do salário mínimo de 2024 como parâmetro; c) os materiais de campanha
produzidos pelo candidato foram repassados pela empresa ao longo de todo o período de
prestação de serviços de publicidade que perdurou mais de um mês; somente às
vésperas do prazo de vedação de propaganda eleitoral é que o prestador de serviços
emitiu a nota fiscal. Requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de aprovar as
suas contas de campanha, bem como afastar a determinação de devolução de recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44291092) manifestou-se pelo conhecimento do

Num. 44373914 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para justificar a licitude da
destinação de recursos públicos.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
contratação de serviços de militância.
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC para contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a utilização dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para que a
Justiça Eleitoral fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.

Num. 44373914 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral que o prestador deve
apresentar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal mediante a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
Na hipótese, a sentença do Juízo a quo reconheceu a irregularidade na contratação de
pessoal pelo prestador por entender que os instrumentos contratuais apresentados a fim
de comprovar essa despesa são padronizados e com cláusulas genéricas sem previsão
dos locais de trabalho e da jornada de trabalho realizada, bem como por não haver
especificação das atividades executadas, tampouco justificativas dos preços contratados.
Em relação a essa irregularidade, o recorrente argumentou a inviabilidade de indicação de
horário de prestação de serviços ou local, eis que os prestadores de serviço de militância
trabalhavam em locais diferentes ao longo dos dias. Demais disso, aduziu que observou
os valores do salário mínimo atualizado no exercício de 2024 qual seja, R$ 1.412,00, a fim
de justificar os valores contratados.
O parecer técnico acostado ao ID 44278922 identificou irregularidades relativas
à contratação de serviço de militância dos seguintes colaboradores:
Ana Clara Pelépio José Maria: foi declarado o valor de R$ 1.500,00 no contrato
apresentado em nome da colaborada Ana Clara Pelépio José Maria, sendo que houve
três registros de despesas que perfazem o montante de R$ 1.900,00. Destacou-se que o
primeiro registro dessa despesa ocorreu no dia 9/9/2024, sendo que a assinatura do
contrato ocorreu no dia 23/8/2024.
Ana Carolina da Silva: registrada duas vezes na prestação de contas, tendo recebido o
valor total de R$ 1.100,00, sendo que o contrato apresentado (ID 44278919) possui como
valor de contratação o montante de R$ 1.500,00. Constatou-se que o primeiro registro
dessa despesa ocorreu no dia 10/09/2024 sendo seu pagamento realizado no dia
11/09/2024 (dois dias apenas) e o recibo apresentado (ID 44278867) datado do dia
10/09/2024 (antes mesmo do efetivo pagamento). O segundo registro, por sua vez,
ocorreu no dia 25/09/2024 e o pagamento e assinatura do recibo ocorreram na mesma
data.
Adileide Maria Marques: registrada duas vezes na prestação de contas: o primeiro registro
ocorreu em 10/9/2024 e o respectivo pagamento em 12/9/2024. No entanto, no recibo
dessa despesa consta como data de pagamento 10/9/2024, ou seja, antes do efetivo
pagamento. O segundo registro ocorreu no dia 4/10/24, sendo que o pagamento e
assinatura do recibo ocorreram na mesma data. O contrato dessa prestadora consta o
valor global de R$ 1.500,00.
Jacqueline Rodrigues da Silva: registradas duas despesas: uma no valor de R$ 450,00 e
outra no valor de R$ 750,00. Constou do parecer conclusivo que o primeiro registro desta
despesa se deu em 26/09/2024, sendo que o pagamento e assinatura do recebido
ocorreram na mesma data. O segundo registro ocorreu no dia 4/10/2024 e o pagamento e

Num. 44373914 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
a assinatura do recibo ocorreram na mesma data. O contrato relativo a essa colaboradora
tem como valor contratado o montante de R$ 1.200,00.
Apontou, também, ausência de justificativa sobre a discrepância de valores de
contratação, em referência aos contratos acima citados, que previam 43 dias trabalhados
no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mas este com previsão 18 dias no
valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Sadi Alves, Sueli Lopes de Oliveira e Maria Aparecida Carvalho Marins: a despesa relativa
a esses colaboradores foi registrada no dia 4/10/2024, sendo que o pagamento a cada um
deles ocorreu na mesma data, no valor de R$ 600,00. Constatou-se que a data de
assinatura do contrato ocorreu, em tese, no dia 30/9/2024. O parecer conclusivo apontou
que não há justificativa para discrepância dos valores contratados, eis que os contratos
citados previam em torno de 43 dias de trabalho no valor de R$ 1.500,00, o que indica um
valor diário de R$ 34,88. No entanto, no contrato destes colaboradores, por apenas 5 dias
de trabalho houve pagamento de aproximadamente R$ 120,00 por dia.
Demais disso, o parecer conclusivo constatou que não foram informados em todos
os contratos de prestação de serviços de militância o local de trabalho, falta de
previsão de jornada de trabalho, e descrição/especificação das atividades
executadas.
A legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas realizadas com
pessoal, conforme artigo 35, §12 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. Precedente.

Num. 44373914 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não configuram
irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é obrigatório.
Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas, quando se
refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta mitigada. Precedente.
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO REALIZADA PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS
COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o relatório em
questão corresponde a doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em excesso,
para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024

Num. 44373914 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
Não obstante a irresignação do recorrente, é irregular o gasto eleitoral com pessoal, com
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não
comprovado mediante apresentação de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o
local de trabalho, horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas.
Demais disso, a mera alegação pelo recorrente de que observou o valor vigente do salário
mínimo no ano de 2024 para justificar o valor pago aos contratados para prestação de
serviços eleitorais não é suficiente para justificar a discrepância dos valores apontados
pelo parecer conclusivo.
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para contratação de
pessoal que culminou na determinação de devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$
7.500,00.
b.2) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – despesa
com material gráfico
No caso dos autos, a sentença reconheceu irregularidade referente gastos eleitorais,
pagos com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, com o prestador Walter Eduvirges Carvalho e Ltda., no valor de R$ 5.740,00 (cinco
mil, setecentos e quarenta reais), utilizados para aquisição de materiais de publicidade.
Ocorre que o pagamento dessa despesa, assim como a emissão da respectiva nota fiscal,
foram efetivados no dia 4/10/2024, dois dias antes do pleito, conforme nota fiscal nº 3385
(ID 44278880), a despeito do prestador sustentar que recebeu o material de propaganda
no dia 5/9/2024.
Quanto a essa irregularidade, o recorrente alegou que:
ANTE A RELATIVA TIRAGEM DE MATERIAIS PRODUZIDOS PELO CANDIDATO,
ESTES FORAM SENDO REPASSADOS PELA EMPRESA AO LONGO DE TODO O
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PERÍODO ESTE QUE
PERDUROU POR MAIS DE MÊS. SOMENTE ÀS VÉSPERAS DO PRAZO DE
VEDAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL É QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS A
EMITIU, DANDO-SE EM CONTA QUE PROCURARAM TANTO O CANDIDATO
QUANTO O EMPRESÁRIO SOMENTE POR REGRA DE CONTINGÊNCIA DE
TAREFAS, FECHAR A RESPECTIVA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NO MOMENTO
EM QUE NÃO IRIAM MAIS PRODUZIR QUALQUER MATERIAL GRÁFICO DE
CAMPANHA. OUTRO FATO QUE DETEVE RELAÇÃO À DEMORA NO FECHAMENTO
DA NOTA, FOI O FATO DO CANDIDATO RECEBER VALORES DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA AO LONGODE TODA SUA TRAJETÓRIA NO PLEITO ELEITORAL, O
QUAL NÃO DETINHA PLENAS CONDIÇÕES DE CONHECER SE OS VALORES
SERIAM QUITADOS UNICAMENTE COM TAIS RECURSOS OU COMPLEMENTADOS
COM FONTES PRÓPRIAS E DE OUTROS RECURSOS, OU SE SERIAM ESTES
DESTINADOS PARA OUTRA FINALIDADE."
Em que pese a insurgência do recorrente, não consta nos autos comprovação de que o
material de propaganda foi, de fato, entregue no dia 5/9/2024, sobretudo porque esta

Num. 44373914 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
despesa não foi declarada na prestação de contas parcial, conforme apontado no parecer
conclusivo.
O artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que os gastos eleitorais devem
ser comprovados por meio de documento fiscal ou qualquer meio idôneo de prova:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Em que pese a alegação pelo recorrente de que o material produzido foi recebido ao
longo de todo período de prestação de serviços de publicidade, não há nos autos
qualquer comprovação da entrega efetiva deste material.
Sobreleva notar que a mencionada despesa se refere à produção de número expressivo
de adesivos, perfazendo o total de 4.740 unidades, conforme nota fiscal n. 3385 acostada
ao ID 44278880.
Diante do expressivo número de material publicitário cuja nota fiscal tem como data o dia
da véspera da eleição, 4/10/2024, bem como em face da ausência de informação desta
despesa à época da prestação de contas parcial, remanesce sem comprovação a efetiva
aquisição deste material ao longo da campanha eleitoral, o que revela uso indevido de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu esta irregularidade e
determinou o recolhimento do valor de R$ 5.740,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
ausência de comprovação de despesa mediante utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

Num. 44373914 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614101776600000043319236
Número do documento: 25020614101776600000043319236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:41:43
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador e determinou a devolução do montante de R$ 13.240,00 ao Tesouro Nacional,
equivalente a 83% dos recursos arrecadados.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a sentença que DESAPROVOU CONTAS de Osvaldo Alves
Medeiros, candidato eleito como suplente ao cargo de Vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600348-
22.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 OSVALDO ALVES MEDEIROS VEREADOR,
OSVALDO ALVES MEDEIROS - Advogado dos RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977
- RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025